Tribunal: STF
Processo: ARE 1479115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL LEVE, TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, E RESISTÊNCIA (ARTS. 147, 129, CAPUT, 129, § 13º DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 14, INCISO II, E ARTS. 5°, INCISO III E 7°, INCISO I, AMBOS DA LEI N. 11.340/2006, ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AOS CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS, HARMÔNICAS ENTRE SI, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. APELANTE QUE TENTOU INVESTIR CONTRA A INTEGRIDADE DE SUA GENITORA E DE SUA AVÓ, APÓS PROFERIR AMEAÇAS DE MORTE A ELAS. DOLO EVIDENCIADO. INSUBSISTÊNCIA, ADEMAIS, DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL CONSUMADO PERPETRADO CONTRA O OFENDIDO A.. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA QUE AS AGRESSÕES FORAM INICIADAS PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À INJUSTA AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. CRIME DE RESISTÊNCIA, DA MESMA FORMA, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. APELANTE QUE SE OPÔS À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE AMEAÇA CONTRA OS AGENTES PÚBLICOS, OS QUAIS TIVERAM QUE EMPREGAR FORÇA FÍSICA PARA CONTÊ-LO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PLEITO SUBSIDIÁRIO. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO PROMOVIDA PELA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE QUE SÃO INERENTES AO TIPO PENAL. AMEAÇA DE MORTE QUE CONSISTE NA PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA IGUALMENTE UTILIZADA NO VETOR PERSONALIDADE. DESPREZO DO ACUSADO PELA FAMÍLIA DEVIDAMENTE CONSIDERADO NA SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO, ANTE O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, III, "F", DO CÓDIGO PENAL. TERCEIRA FASE. PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE PARA O PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RÉU QUE AGIU DE FORMA VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE NO MOMENTO DA AÇÃO DELITUOSA BEM COMO INTENSIDADE DA PERTURBAÇÃO MENTAL QUE RECOMENDAM A FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO.



    REQUERIMENTO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR NOMEADO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Quanto ao mais, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente